Tribunal: TJMT
Processo: 1033482-04.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Recursal Temporária
N. Recurso: 1033482-04.2021.8.11.0001
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se a ocorrência de erro material no voto lançado no id. 129217682, no que tange ao quantum indenizatório fixado.
No caso, é de ser reconhecido, de ofício, o erro material constante no julgado, uma vez que, em sua fundamentação e parte dispositiva, constou o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quando o correto seria no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado na petição inicial.
Ressalte-se que, de acordo com o disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o erro material pode ser corrigido de ofício.
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. (grifei)
Pelas razões expostas, corrijo, de ofício, o erro material existente no voto lançado no id. 129217682, passando a constar a seguinte redação:
“Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, conforme pleiteado na exordial, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.”
E, ainda:
“Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe provimento para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.”
No mais, persiste o acórdão como lançado.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator